Tribunal: TJDFT
Processo: 0716672-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. EXECUÇÃO FISCAL. IMISSÃO. POSSE. ADJUDICAÇÃO. QUESTÃO PRECLUSA. REANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria.
2. Nos termos do art. 516, II, do Código de Processo Civil, o cumprimento de sentença será processado perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.
3. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, conforme artigo 505 do Código de Processo Civil.
4. Os argumentos acerca de decisão extra petita e de necessidade de preservar os empregos de quase 30 (trinta) pessoas objetivam rediscutir a legalidade da adjudicação (matéria preclusa), de modo que o indeferimento é medida que se impõe.
5. Agravo interno prejudicado.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.